Tribunal: TJMT
Processo: 0041675-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR (LEI 8.437/1992). NATUREZA CONTRACAUTELAR. MANUTENÇÃO FORMAL DA TUTELA. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de cobrança de ICMS e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer, à luz da modulação fixada pelo STJ no Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela antecipada (27/10/2015) e a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024). A tutela provisória havia sido suspensa no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, o que fundamenta a insurgência recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão cautelar da liminar, determinada com fundamento na Lei n. 8.437/1992, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 quando a tutela provisória foi concedida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito.
III. Razões de decidir
3. A suspensão prevista na Lei n. 8.437/1992 possui natureza contracautelar e não revoga, reforma ou invalida a decisão concessiva da liminar, limitando-se a sustar temporariamente sua eficácia externa.
4. A suspensão não retira a existência jurídica nem a vigência formal da decisão liminar no processo, apenas impede provisoriamente a produção de seus efeitos práticos.
5. O STJ, ao modular os efeitos no Tema 986, resguarda as situações jurídicas amparadas por decisões favoráveis proferidas antes de 27/03/2017, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.
6. A tutela antecipada foi concedida em 27/10/2015, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, preenchendo o requisito temporal estabelecido para incidência da modulação.
7. A posterior confirmação da liminar por sentença de mérito consolida a situação jurídica da parte autora, inserindo-a na hipótese excepcional resguardada pela modulação.
8. A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é uniforme no sentido de que a suspensão cautelar da liminar pelo Incidente n. 53.157/2015 não impede a aplicação da modulação do Tema 986 quando a decisão provisória foi concedida antes do marco temporal e confirmada por sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão cautelar de liminar prevista na Lei 8.437/1992 possui natureza contracautelar e não revoga nem invalida a decisão concessiva, apenas susta temporariamente sua eficácia.
2. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se ao contribuinte que obteve decisão favorável antes de 27/03/2017, ainda que a liminar tenha tido sua eficácia suspensa, desde que posteriormente confirmada por sentença de mérito.
3. A confirmação da tutela provisória por sentença consolida a situação jurídica do contribuinte para fins de incidência da modulação, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13; CPC, arts. 1.009, 1.010 e 85, § 11; Lei 8.437/1992.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), j. 29/05/2024; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1005376-48.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; TJMT, Apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041; TJMT, Apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, j. 02/12/2025; TJMT, Apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041675-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IVANIO DALL ' AGNOL - CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 11.085.903/0001-39 (APELADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR (LEI 8.437/1992). NATUREZA CONTRACAUTELAR. MANUTENÇÃO FORMAL DA TUTELA. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de cobrança de ICMS e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer, à luz da modulação fixada pelo STJ no Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela antecipada (27/10/2015) e a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024). A tutela provisória havia sido suspensa no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, o que fundamenta a insurgência recursal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão cautelar da liminar, determinada com fundamento na Lei n. 8.437/1992, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 quando a tutela provisória foi concedida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão prevista na Lei n. 8.437/1992 possui natureza contracautelar e não revoga, reforma ou invalida a decisão concessiva da liminar, limitando-se a sustar temporariamente sua eficácia externa.

4.

A suspensão não retira a existência jurídica nem a vigência formal da decisão liminar no processo, apenas impede provisoriamente a produção de seus efeitos práticos.

5.

O STJ, ao modular os efeitos no Tema 986, resguarda as situações jurídicas amparadas por decisões favoráveis proferidas antes de 27/03/2017, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

6.

A tutela antecipada foi concedida em 27/10/2015, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, preenchendo o requisito temporal estabelecido para incidência da modulação.

7.

A posterior confirmação da liminar por sentença de mérito consolida a situação jurídica da parte autora, inserindo-a na hipótese excepcional resguardada pela modulação.

8.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é uniforme no sentido de que a suspensão cautelar da liminar pelo Incidente n. 53.157/2015 não impede a aplicação da modulação do Tema 986 quando a decisão provisória foi concedida antes do marco temporal e confirmada por sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão cautelar de liminar prevista na Lei 8.437/1992 possui natureza contracautelar e não revoga nem invalida a decisão concessiva, apenas susta temporariamente sua eficácia.

2.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se ao contribuinte que obteve decisão favorável antes de 27/03/2017, ainda que a liminar tenha tido sua eficácia suspensa, desde que posteriormente confirmada por sentença de mérito.

3.

A confirmação da tutela provisória por sentença consolida a situação jurídica do contribuinte para fins de incidência da modulação, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13; CPC, arts. 1.009, 1.010 e 85, § 11; Lei 8.437/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), j. 29/05/2024; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1005376-48.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; TJMT, Apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041; TJMT, Apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, j. 02/12/2025; TJMT, Apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Cobrança de ICMS e Repetição de Indébito, ajuizada por IVANIO DALL ́AGNOL – CLÍNICA MÉDICA LTDA.

Conforme consta dos autos, a parte autora, empresa atuante exclusivamente na prestação de serviços médicos, ajuizou a demanda com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) incidentes em sua unidade consumidora de energia elétrica, sustentando que tais valores não integram a mercadoria “
energia elétrica
” propriamente dita, mas correspondem a encargos referentes à utilização das redes de transmissão e distribuição, razão pela qual não poderiam compor a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal e do art. 13 da LC n. 87/1996 . (Id. 344956875).

O pedido de tutela antecipada foi deferido em 27/10/2015, para afastar a exigibilidade do ICMS sobre as referidas tarifas. (Id. 62061893 – na origem).

Sobreveio sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, reconhecendo a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), para resguardar a situação jurídica da autora desde a concessão da liminar até a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024), entendendo que a decisão liminar deferida em 2015 se enquadraria nas hipóteses beneficiadas pela modulação. Id. 344956881).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação sustentando, em síntese, que a modulação de efeitos não seria aplicável ao caso concreto, pois a liminar concedida à autora teria sido suspensa no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado perante o Tribunal de Justiça, antes do julgamento do Tema 986 pelo STJ, razão pela qual não estaria preenchido o requisito de manutenção da tutela até a publicação do acórdão paradigma.

Defende, assim, que a autora não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pelo STJ e que, portanto, deve incidir a tese firmada no Tema 986, segundo a qual a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo suportado pelo consumidor final. (Id. 344956883).

Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a tutela antecipada foi regularmente concedida antes de 27/03/2017 e que sua situação jurídica estaria consolidada nos termos da modulação fixada pelo STJ. (Id. 344956885).

Recurso tempestivo. (Id. 344956884). Sem preparo por isenção legal. (Id. 346352857).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDEU PARCIALMENTE a ordem mandamental perquirida voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição do alcance da modulação de efeitos fixada pelo

Superior

Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), especificamente quanto à repercussão da suspensão cautelar da liminar deferida nos autos, em razão do Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

É incontroverso que a tutela antecipada foi concedida em 27/10/2015, portanto, em momento anterior ao marco temporal de 27/03/2017, fixado pelo STJ como referência para incidência da modulação.

O ponto controvertido reside em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, determinada pela Presidência deste Tribunal no referido incidente, afasta o direito da parte autora de se beneficiar da modulação.

A resposta, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal, é negativa.

Com efeito, a suspensão prevista na Lei n. 8.437/1992 possui natureza contracautelar, destinando-se a resguardar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas, quando evidenciado risco decorrente da execução de decisão provisória. Trata-se de providência excepcional que não revoga, não reforma e não invalida a decisão concessiva da liminar, limitando-se a sustar temporariamente a produção de seus efeitos externos.

Essa distinção é fundamental.

A suspensão não retira a existência jurídica da decisão liminar no processo, tampouco descaracteriza sua vigência formal. Apenas obsta, provisoriamente, sua eficácia prática, até ulterior deliberação.

E é precisamente esse o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

No julgamento do Agravo Regimental Cível n. 1005376-48.2017.8.11.0041, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, assentou expressamente que:

“
A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva.
”

No referido acórdão, ficou consignado que a suspensão da liminar pelo Incidente n. 53.157/2015 não afasta a incidência da modulação quando a decisão provisória foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STJ e posteriormente confirmada por sentença de mérito.

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041, reafirmou que a modulação beneficia o contribuinte cuja decisão favorável foi proferida antes de 27/03/2017, assegurando a exclusão das tarifas TUST e TUSD até a publicação do acórdão paradigma do STJ.

Ainda, na Apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, Julgado em

02/12/2025, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo fixou a seguinte tese:

“A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma
.”

De igual modo, a Terceira Câmara, na Apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, de relatoria do Des. Márcio Vidal; julgado em 10/10/2025, consolidou o entendimento de que:

“
A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.
”

Esse conjunto de precedentes demonstra que o requisito exigido pelo STJ, decisão favorável anterior ao marco temporal, deve ser interpretado à luz da existência e manutenção formal da tutela no processo, e não sob a ótica de sua eficácia momentaneamente suspensa por contracautela.

Ademais, no caso concreto, a tutela antecipada foi confirmada por sentença de mérito, circunstância que consolida a situação jurídica da parte autora dentro da moldura delimitada pelo Tema 986.

A modulação fixada pelo STJ teve como fundamento a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, preservando situações consolidadas por decisões judiciais anteriores à definição da tese repetitiva. Interpretar a suspensão cautelar como hipótese de exclusão automática da modulação implicaria esvaziar o propósito protetivo da própria modulação, sobretudo quando a liminar foi posteriormente ratificada por decisão definitiva.

Assim, considerando os fatos apresentados e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conclui-se que a suspensão cautelar da liminar no Incidente n. 53.157/2015 não afasta o direito da parte autora à aplicação da modulação de efeitos do Tema 986, uma vez que: a tutela foi concedida antes de 27/03/2017; não houve cassação ou reforma da decisão;

a liminar foi posteriormente confirmada por sentença; a orientação das Câmaras especializadas é uniforme nesse sentido.

Dessa forma, a sentença recorrida não apenas observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também aplicou corretamente a modulação de efeitos, em absoluta sintonia com o entendimento consolidado deste Tribunal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, à luz da modulação fixada no Tema 986 do STJ, a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela antecipada (27/10/2015) e a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026